Tribunal: TJBA
Processo: 0535674-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535674-71.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARTA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DIREITO À INFORMAÇÃO AO USUÁRIO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO
IDÔNEA
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO EM
ATRASO
DE
TRÊS
PARCELA
S
. INADIMPLEMENTO INDETERMINADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II DA LEI 9.656/98. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
INTEGRALMENTE
REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I –
Inexiste nos autos a comprovação da acionada de ter realizado a notificação
idônea e
prévia da autora acerca do cancelamento. Inadimplência obscura.
P
agamento de
três
parcela
s em atraso
. Cancelamento unilateral indevido.

II –
Restabelecimento do plano mantido. Viabilidade da fixação de indenização por danos morais. Obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta Corte.

I
II
–

Provimento do recurso. Reforma integral da sentença. Ação julgada procedente. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535674-71.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARTA CONCEIÇÃO DA SILVA
e como apelad
o

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.